Tribunal: TJES
Processo: 0010799-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010799-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

2. Desse modo, considerando o boletim de ocorrência, o prontuário médico, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente quanto ao delito constante no art. 129, §9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

3. Ao analisar a fundamentação na sentença objurgada, verifica-se que tanto à culpabilidade, quanto às circunstâncias do crime são os vetores são desabonadores, devendo ser mantida a pena-base fixada.

4. Sem maiores delongas, “a jurisprudência pacificada [do Superior Tribunal de Justiça] é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).” (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021). No mesmo sentido, confira-se: (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

5. Correta, portanto, a aplicação, na segunda fase do processo dosimétrico, da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal.

6. O recorrente não faz jus a aplicação da atenuante da menoridade relativa pois, na época dos fatos (06/02/2017), contava com 38 anos de idade, já que nascido em 23/02/1978. 7.

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifica-se que não houve requerimento na peça acusatória, nem mesmo condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual é forçoso concluir pelo não conhecimento desta pretensão recursal.

7.

Por fim, quanto à pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente. Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO DA SILVA COSTA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 5 meses de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para que seja fixado no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização por danos morais e a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo não conhecimento parcial do recurso, notadamente quanto aos pedidos relativos à aplicação da menoridade relativa e o afastamento da indenização por danos morais e, quanto aos demais, o conhecimento e o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso, e, no mérito, “o seu provimento em parte, para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais inerentes à “culpabilidade” e aos “motivos” do crime, e consequentemente o redimensionando da pena-base, e seja mantida inalterada a r. sentença guerreada em seus demais termos.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta
(art. 79, II, RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO DA SILVA COSTA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 5 meses de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para que seja fixado no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização por danos morais e a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo não conhecimento parcial do recurso, notadamente quanto aos pedidos relativos à aplicação da menoridade relativa e o afastamento da indenização por danos morais e, quanto aos demais, o conhecimento e o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso, e, no mérito, “o seu provimento em parte, para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais inerentes à “culpabilidade” e aos “motivos” do crime, e consequentemente o redimensionando da pena-base, e seja mantida inalterada a r. sentença guerreada em seus demais termos.”

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, “no dia 06 de fevereiro de 2017, às 1 3h00min, na Rua Conselheiro Pena, n° 35, bairro Divinópolis, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Maria Aparecida Narboni de Loyola, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado às fis. 15 dos autos.”

Consta, ainda, que “na data dos fatos, após ocorrer um desentendimento entre o denunciado e a filha mais velha da vítima, de nome Karolyne Narbone Alves, o denunciado, insatisfeito com algo que Karolyne teria lhe dito, passou a agredi-la. Diante da situação, ao presenciar as agressões que a filha sofria, a vítima, no intuito de defendê-la, entrou na briga, momento em que também foi agredida com um soco no olho esquerdo e socos por todo o corpo, que culminaram nas lesões apontadas pelo laudo pericial de fls. 15.”

Rememorado os fatos,
passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Almeja a Defesa, inicialmente, absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão à Defesa.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do boletim de ocorrência, prontuário médico relativo “à dor temporomandibular e zigomática após trauma” e do laudo de exame de lesões corporais que atestou “presença de equimose multipgmentada na região periorbitária esquerda”.

Do mesmo modo, a prova da
autoria
pode ser evidenciada das declarações prestadas pela vítima Maria Aparecida Narboni de Loyola,
em juízo
, que narrou detalhadamente as agressões sofridas no dia dos fatos (vários socos) e, ainda, relatou que não foi a primeira que havia sido agredida.

Em juízo
, a filha da vítima e enteada do recorrente, Karolyne Narbone Alves narrou que havia discutido no dia com o padrasto e que o mesmo havia a agredido, bem como a sua mãe (vítima), momento em que saiu correndo para pedir ajudar, já que a saúde de sua genitora é fragilizada.

Confirmou, ainda, que o recorrente era violento e já havia agredido sua mãe outras vezes.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou as agressões a vítima, mas confirmou que havia discutido com a sua enteada.

Portanto, em que pese a negativa dos fatos, não soube o recorrente explicar com detalhes as lesões sofridas pela vítima, devidamente descritas em laudo pericial.

Assim, é pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Desse modo, considerando o boletim de ocorrência, o prontuário médico, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente quanto ao delito constante no art. 129, §9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Pretende, ainda, a Defesa a fixação da pena-base no mínimo-legal.

A magistrada de origem recrudesceu a pena-base em 1 mês de detenção, considerando 2 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), observando a fração de 1/6 para cada uma delas.

Ao analisar a fundamentação na sentença objurgada, verifico que ambos os vetores são desabonadores, devendo ser mantida a pena-base fixada.

A título de reforço de fundamentação, tenho que a reprovabilidade da conduta (culpabilidade) extrapola o ordinário, em razão da prática de agressões perpetradas na presença da prole comum, menor de idade.

Ademais, as circunstâncias em que as agressões foram praticadas, com socos direcionados à face da vítima (gerando “dor temporomandibular e zigomática após trauma”), pessoa com saúde fragilizada, conforme relatado pelo próprio recorrente em interrogatório judicial.

Desse modo, mantida a pena-base em 4 meses de detenção.

III. DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL:

A Defesa pretende, ainda, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal.

Sem maiores delongas, “a jurisprudência pacificada [do Superior Tribunal de Justiça] é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).” (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

No mesmo sentido, confira-se: (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

Correta, portanto, a aplicação, na segunda fase do processo dosimétrico, da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal.

IV.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA:

O recorrente não faz jus a aplicação da atenuante da menoridade relativa pois, na época dos fatos (06/02/2017), contava com 38 anos de idade, já que nascido em 23/02/1978.

V. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

A Defesa, almeja, por sua vez, o afastamento da indenização por danos morais.

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que não houve requerimento na peça acusatória, nem mesmo condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual é forçoso concluir pelo não conhecimento desta pretensão recursal.

VI. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Por fim, quanto à pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.